Tribunal: STF
Processo: AI 129364
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO A CARGA
TRANSPORTADORA POR VIA MARITIMA, SE A RE NÃO TEM AGENCIA ONDE SE
VERIFICOU O PREJUIZO, A COMPETÊNCIA E DO JUÍZO ONDE FICA A SUA
SEDE. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 363.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.